Tribunal: TJDFT
Processo: 0719523-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. Inexistindo nos autos prova contundente da alteração da situação financeira do alimentante, é adequado e razoável manter os alimentos no valor que vinha sendo pago.
3. Agravo conhecido e não provido.